Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO NAO PADRONIZADOS NPL II para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos documentos juntados à apelação, suscitados pelo apelado em sede de contrarrazões (ID. 30177521).